Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE PARTILHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. As partes firmaram o acordo extrajudicial de partilha e a autora se fazia representar por advogada de sua confiança. As partes eram capazes, o objeto lícito, possível e determinado, sobrevindo a homologação judicial sob fiscalização do Ministério Público. Presentes todos os requisitos legais, não se mostra cabível a pretensão de nulidade do acordo.
4. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
5. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.